Tribunal: STJ
Processo: 5138792-62.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219140 - RS (2025/0248456-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: F M S
ADVOGADOS
: TAMARA MAURA DA SILVA - SC048992
FELIPE GONÇALVES GEITENS - RS105467
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

Direito processual penal. Embargos de Declaração Recebidos como Agravo
regimental. Habeas corpus. Utilização inadequada como sucedâneo de
recurso específico. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em habeas corpus, manejado contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não conheceu da
impetração por considerá-la incabível como sucedâneo de recurso próprio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o manejo de
habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio para discutir nulidades
processuais que não afetam diretamente o direito de locomoção.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não é instrumento adequado para discutir nulidades
processuais que não impliquem ameaça direta à liberdade de locomoção,
sendo mais apropriado o uso de outras vias processuais para a tutela de
direitos.
4. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer, ainda que em sede de
habeas corpus, de questões não debatidas na instância de origem, sob pena
de indevida supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
5. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51902332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/10/2025 19:23:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: ff5d6925-4a41-4c61-b017-89066af1e15f

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
próprio para discutir nulidades processuais que não afetam diretamente o
direito de locomoção.
2. É imprescindível o prévio debate na instância de origem para que as
questões possam ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51902332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 30/10/2025 19:23:12
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: ff5d6925-4a41-4c61-b017-89066af1e15f

EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 219140 - RS (2025/0248456-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: F M S
ADVOGADOS
: TAMARA MAURA DA SILVA - SC048992
FELIPE GONÇALVES GEITENS - RS105467
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

Direito processual penal. Embargos de Declaração Recebidos como Agravo
regimental. Habeas corpus. Utilização inadequada como sucedâneo de
recurso específico. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso ordinário em habeas corpus, manejado contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que não
conheceu da impetração por considerá-la incabível como sucedâneo de
recurso próprio.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o manejo de
habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio para discutir nulidades
processuais que não afetam diretamente o direito de locomoção.
III. Razões de decidir
3. O habeas corpus não é instrumento adequado para discutir nulidades
processuais que não impliquem ameaça direta à liberdade de locomoção,
sendo mais apropriado o uso de outras vias processuais para a tutela de
direitos.
4. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer, ainda que em sede
de habeas corpus, de questões não debatidas na instância de origem, sob
pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA51229521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:52:16
Código de Controle do Documento: 2ee5e17a-5079-414f-b1c4-ff71318d007d

IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
5. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso
próprio para discutir nulidades processuais que não afetam diretamente o
direito de locomoção.
2. É imprescindível o prévio debate na instância de origem para que as
questões possam ser examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por F M S contra decisão
monocrática em que neguei provimento a recurso ordinário em habeas corpus
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, assim ementado:
HABEAS CORPUS. DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO, SEXO OU
PORNOGRAFIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE MANDADO DE BUSCA E
APREENSÃO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA DIRETA À LIBERDADE DE
LOCOMOÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. O habeas corpus não é o
instrumento adequado para discutir nulidades processuais que não afetem
diretamente o direito de ir e vir do paciente. A medida de busca e apreensão,
por si só, não implica restrição direta à liberdade de locomoção, mas sim à
garantia da inviolabilidade do domicílio, cuja tutela é mais adequada por
outras vias processuais. Não demonstrada flagrante ilegalidade que
justifique a excepcional ampliação do escopo do writ constitucional. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando

pelo provimento do recurso interposto (e-STJ fls. 222-225).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Recebo o presente recurso como agravo regimental, haja vista que "a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da
fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de
Documento eletrônico VDA51229521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:52:16
Código de Controle do Documento: 2ee5e17a-5079-414f-b1c4-ff71318d007d

(EDcl nos EAREsp n. 717.769/SC,
embargos de declaração em agravo regimental"
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em
,
24/2/2016
DJe de
).
3/3/2016
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Da impetração não se conheceu na origem, uma vez que o Tribunal a quo
considerou incabível o manejo do remédio heroico como sucedâneo do recurso
próprio, cabível na espécie, o que não destoa da jurisprudência amplamente
consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores.
Sendo assim, é inviável o conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça,
ainda que em
ou seus sucedâneos, de questão a respeito da qual o
habeas corpus
Tribunal
não se pronunciou, sob pena de indevida supressão de instância.
a quo
Nesse sentido: "A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ainda que se
trate de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na instância de
(AgRg no HC n.
origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior."
666.908/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/8/2021
20/8/2021
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51229521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:52:16
Código de Controle do Documento: 2ee5e17a-5079-414f-b1c4-ff71318d007d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no RHC 219.140 / RS
Número Registro: 2025/0248456-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50059271420258210004 51387926220258217000
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : F M S
ADVOGADOS
: TAMARA MAURA DA SILVA - SC048992
FELIPE GONÇALVES GEITENS - RS105467
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - DIVULGAÇÃO
DE CENA DE ESTUPRO, SEXO OU PORNOGRAFIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : F M S
ADVOGADOS
: TAMARA MAURA DA SILVA - SC048992
FELIPE GONÇALVES GEITENS - RS105467
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA51873484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:56:15
Código de Controle do Documento: 8d805eaf-3f61-4c69-9b78-594ea1273290

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:56:15
Código de Controle do Documento: 8d805eaf-3f61-4c69-9b78-594ea1273290